Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADO DE CREDENCIAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo em vista que a aquisição da máquina de cartão de crédito e outros produtos financeiros objetivam exclusivamente aumentar a competitividade de mercado, inaplicável os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. Diante do previsto em cláusula de eleição de foro, correta a declinação da competência pelo juízo de origem.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.